Tribunal: TJDFT
Processo: 0711976-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ.
1. Para concessão do efeito suspensivo ao recurso é necessária a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 1.019, I, e 995, parágrafo único do CPC).
2. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
3. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.